Tribunal: TJSP
Processo: 1011758-87.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
VOTO No 19241

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL E NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – ISENÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.213/91 – HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVERÃO SER

Ementa:
VOTO No 19241

AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL E NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – ISENÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.213/91 – HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVERÃO SER ARCADOS PELA AUTARQUIA, INDEPENDENTEMENTE DA SUCUMBÊNCIA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Recursos do INSS e do autor desprovidos.